Tribunal: TJES
Processo: 5003735-07.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003735-07.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON MOTHE CANDAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003735-07.2024.8.08.0069
RECORRENTE:
EDIMILSON MOTHE CANDAL
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS. PRETENSÃO RECURSAL DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODO O PERÍODO RECLAMADO. BASE DE CÁLCULO DISCIPLINADA PELO ARTIGO 90, §4º, DA LC MUNICIPAL Nº 53/1997. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LC 2205/2021 E LC 2271/2022 QUE NÃO RETROAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente pretende a modificação da sentença para que o Município proceda ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade e reflexos, considerando todo o período indicado na inicial, bem como reflexos em férias, adicional de 1/3 e décimo terceiro salário.

2. A sentença analisou adequadamente o regime jurídico aplicável, reconhecendo que o adicional de insalubridade deve observar, no período compreendido entre julho/2021 e maio/2022, a base de cálculo prevista no artigo 90, §4º, da LC Municipal nº 53/1997, em sua redação vigente à época, em conformidade com o princípio
tempus regit actum
.

3. O recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados, tampouco demonstrou que a legislação superveniente autorize o recálculo retroativo para período anterior à vigência da alteração legislativa.

4. A legislação modificadora não possui efeito retroativo, razão pela qual não é possível estender a condenação para período anterior ao já delimitado na sentença de origem. Ausente demonstração de pagamento a menor em desconformidade com o parâmetro legal vigente no período anterior, mantém-se a conclusão adotada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)